Tribunal: TJMT
Processo: 1002990-05.2016.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-25

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[EMERSON HENRIQUE DOS ANJOS ACENDINO - CPF: 963.376.051-87 (RECORRENTE), SEBASTIAO MARIANO COSTA PEREIRA JUNIOR - CPF: 005.077.211-28 (ADVOGADO), TENARESSA APARECIDA ARAUJO DELLA LIBERA - CPF: 040.461.736-02 (ADVOGADO), ALE ARFUX JUNIOR - CPF: 841.001.921-34 (ADVOGADO), JABES ALBERTO DIAS - CPF: 025.105.891-30 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (REPRESENTANTE), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS), MORGANA KAMILA FREIRES DA SILVA - CPF: 023.729.871-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. OFICIAL DO CORPO DE BOMBEIROS PROMOVIDO ANTES DE 01/01/2016. ETAPA FARDAMENTO. INAPLICABILIDADE DO ART. 80-A DA LC 231/2005, INCLUÍDO PELA LC 244/2006 E REGULAMENTADA PELO ART. 1.o, CAPUT, DO DECRETO ESTADUAL 8.178/2006. PAGAMENTO DO AUXÍLIO. FATO INCONTROVERSO. CELEUMA QUE GIRA EM TORNO DO VALOR DEVIDO. VALOR DO AUXÍLIO
ETAPA-
FARDAMENTO
DEVE CORRESPONDER AO SUBSÍDIO DO POSTO OCUPADO PELO OFICIAL MILITAR. IMPOSSIBILIDADE DE INTERPRETAÇÃO DIVERSA. DIFERENÇA DEVIDA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA QUE NÃO ANALISOU OS FUNDAMENTOS DA DEMANDA. NULIDADE RECONHECIDA. DESNECESSIDADE DE REMESSA À ORIGEM. MATÉRIA DE DIREITO. NOVO JULGAMENTO, DESDE LOGO, COM BASE NO ART. 1.013, § 3.o, II, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Conforme se extrai da inicial, a Recorrente questiona o valor recebido, em
2013, a título de etapa-fardamento, após a sua promoção ao cargo de 1o Tenente do Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso,
aduzindo que a lei é clara no sentido de que o valor do auxílio deve corresponder ao menor subsídio de seu posto e não da carreira. Na contestação, o Recorrido refutou tais alegações, discorrendo que a interpretação sistemática da legislação de regência conduz à conclusão inexorável de que o valor a ser pago é justamente o subsídio correspondente ao menor posto da carreira dos oficiais da PM/MT, ou seja, de 2.o Tenente.

2. Porém, não houve vinculação entre a sentença prolatada e a causa de pedir, pois a sentença faz referência ao disposto no art. 80-A da LC 231/2005 que aduz ser obrigação do Estado o fornecimento de farda e que, como não houve comprovação pela Recorrente acerca de eventuais valores despendidos com a aquisição do material, não faria jus ao recebimento do auxílio em questão.

3. Frise-se que a Recorrente, em tempo, aviou Embargos de Declaração informando que o referido dispositivo não tem aplicabilidade em relação à carreira de oficiais da PM e CBM/MT, bem ainda que o que se estava em discussão era apenas o valor correto a ser pago e não o direito à percepção do auxílio, que era fato incontroverso, haja vista o pagamento na seara administrativa.

4. A Súmula 01 da Fazenda Pública, editada pela Turma Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso dispõe que
“O Oficial, Subtenente ou Sargento da Policia Militar do Estado de Mato Grosso, promovido até o dia 01.01.2016, tem o direito de receber a verba denominada etapa
fardamento
, no valor do menor subsídio do seu posto ou de sua graduação, salvo se o uniforme tiver sido fornecido pela Corporação (art. 79 e 80- A da Lei Complementar Estadual no 231/2005 e art. 204 da Lei Complementar Estadual no 555/2014)”.

5. Não obstante a informalidade seja um dos princípios que regem o sistema dos Juizados Especiais, necessário atender ao princípio da adstrição da sentença aos limites da causa de pedir e pedidos da inicial. Evidente violação ao artigo 141 do CPC.

6. Dispõe o art. 79 da Lei Complementar Estadual n.o 231/2005 que “
Ao oficial, subtenente e sargento, será concedido um auxílio correspondente ao valor de menor subsídio do seu posto ou de sua graduação, para aquisição de uniforme”.

7. O art. 26 do mesmo diploma legal, por sua vez, dispõe que
“Posto é o grau hierárquico do oficial conferido por ato do Governador do Estado, sendo expedida a respectiva Carta Patente”.

8. Como se vê, o art. 79 da legislação supracitada em nenhum momento fez referência à carreira do oficial, mas sim ao posto em que o servidor público, pessoalmente, ocupa no momento em que surge o direito ao auxílio, apresentando-se totalmente equivocada a interpretação levada a efeito pela Administração Pública.

9. Desse modo, faz jus a Recorrente à diferença entre o valor efetivamente pago (subsídio de 2.o Tenente) e o correto (
subsídio de 1o Tenente).

10. Sentença reformada.

11. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Trata-se de ação de cobrança em que o Recorrente EMERSON HENRIQUE DOS ANJOS afirma o seguinte: a) que é oficial do Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso; b) que em 29/11/2013 fora promovido ao posto de 1o Tenente, surgindo o seu direito à percepção do denominado auxílio-fardamento ou etapa-fardamento, consoante artigos 78 e 79 da LC 231/2005; c) que o valor recebido -
R$ 7.807,68 (sete Mil, oitocentos e sete reais e sessenta e oito centavos)
- se refere ao subsídio de 2.o Tenente, que corresponde no grau de hierarquia, ao menor posto da carreira de oficiais; d) que a legislação de regência prevê que a referida verba indenizatória tenha como base o menor subsídio de seu posto, que era de Major e correspondia à época ao montante de 8.675,20 (oito mil seissentos e setenta e cinco reais e vinte centavos); e) que em razão do pagamento a menor faz jus à percepção da diferença entre o valor o correto e o efetivamente pago, devidamente atualizado.

Contestado o feito, foi proferida sentença de improcedência.

Inconformada, a parte Recorrente Emerson Henrique dos Anjos nas razões recursais, suscita preliminar de nulidade da sentença, ao argumento de que não se ateve à causa de pedir e pedidos da demanda, sendo, portanto,
citra
e
extra petita
, pugnando, via de consequência, por sua desconstituição e a remessa do feito à origem para novo julgamento. No mérito, requer a reforma da sentença, a fim de que a ação seja julgada procedente, com a condenação do Estado de Mato Grosso ao pagamento da diferença entre o valor efetivamente pago (subsídio de 2.o Tenente) e o correto (subsídio de 1o Tenente).

Em contrarrazões (ID 4559736), o Recorrido ESTADO DE MATO GROSSO refuta as razões recursais, postulando pelo improvimento do recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

O feito foi remetido ao Ministério Público, por meio do qual a Dra. Esther Louise Asvolinsque Peixoto, que atua perante esta Turma Recursal, informou o desinteresse da intervenção ministerial nos feitos que não estejam relacionados à saúde e menores ou incapazes.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/08/2020